Tribunal: STF
Processo: RE 1504336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 48, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTARIA - ISS - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE QUE PREVÊ A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PRÓ LABORE NATUREZA EMPRESARIAL CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 52).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se o seguinte (eDOC 77, p. 1):



    “a. Artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, por entender que “foi beneficiada com decisão judicial que lhe assegura o direito de permanecer enquadrada no regime fixo de tributação, procedimento diverso, tal como aquele perpetrado pelo Município de Curitiba e respaldado pelo v. acórdão alvejado, inequivocamente ofende os institutos da coisa julgada e da segurança jurídica”; 



    b. Artigos 5º, inciso II, 24, inciso I, e § 1º, 30, incisos I e II, e 156, “tendo em vista a ilegalidade das exigências impostas pelo Município para se fazer jus ao pagamento de ISS nos moldes traçados pelo artigo 9º, § 3º, do Decreto 406/68 e que foram prestigiadas pelo v. acórdão”; e 



    c. Artigos 5º, “caput”, e 150, inciso III, uma vez que “demonstrado nos autos que a ora Recorrente atende aos dois únicos critérios fixados pela legislação, de modo que qualquer outra exigência, que não a contida no citado Decreto, viola frontalmente o princípio da isonomia insculpido na Constituição Federal.”



    Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 67, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISS-FIXO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA 918/STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO CONCRETO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM HARMONIA COM A NORMA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO DECRETO-LEI Nº 406/68. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TRIBUTAÇÃO NA FORMA FIXA. SOCIEDADE PROFISSIONAL QUE OSTENTA CARÁTER EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Em que pese o julgamento do Tema 918 da sistemática da repercussão geral, o acordão a quo, ao reanalisar o caso com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, apontou a seguinte distinção em relação ao processo piloto (eDOC 67, p. 6-8):



    “Vê-se que, de acordo com o entendimento adotado pela Corte Suprema, a lei municipal é inconstitucional nos casos em que estabelece impeditivos à submissão de sociedades de advogados ao regime de tributação fixa na forma estabelecida por lei nacional. 



    No caso, a ação declaratória foi julgada improcedente ao argumento de que para obtenção do benefício da tributação pelo ISS-fixo, a atividade de natureza civil não pode constituir o elemento de empresa. Foi explicado na sentença que:



    “embora possua como objeto principal a prestação de serviços de advocacia, percebe-se que a sociedade autora apresenta características empresariais. Isto porque, da documentação apresentada, percebe-se que não há demonstração suficiente de que os clientes buscam os serviços da autora em razão do trabalho pessoal dos sócios ou de eventuais colaboradores, situação que descaracteriza a condição geral de profissionais intelectuais e, por outro lado, demonstra atividade empresária. A alegação autoral de que a terceirização de serviços deixou de existir em maio de 2007, razão pela qual não pode ser desenquadrada do regime de tributação anual fixa, descabe”. 



    O acórdão proferido por E. Câmara manteve a decisão de primeiro grau destacando que:



    “Pois bem, de análise ao contrato social juntado pela recorrente (evento sequencial 1.2), denota-se que em sua cláusula XII está previsto a retirada mensal de "pró-labore" pelos sócios-administradores 



    (...) 



    Somem-se a isso o fato de que a sociedade firmou contrato de terceirização de serviços com a empresa Capital Administradora de Crédito e Cobrança Ltda., onde a mesma realizava serviços de cobranças administrativas ou extrajudiciais. E mesmo após a rescisão deste contrato, em maio de 2007, denota-se que houve uma transferência de funcionários entre as empresas, como bem versou o magistrado “Em maio de 2007, como afirmado pela autora, realmente deixou de existir a terceirização acima afirmada. Entretanto, a autora formalizou tal Termo de Resilição do Contrato de Prestação de Serviços com a empresa Capital Administradora de Crédito e Cobrança S/C Ltda, em razão de transferência de todos os funcionários que prestavam serviços. Assim, a empresa autora, que contava apenas com apenas 4 (quatro) funcionários, passou ao número de 80 (oitenta) colaboradores, tendo realizado transferência de entrada com 77 (setenta e sete) deles. É nítido, portanto, o caráter empresarial da referida sociedade, já que os sócios integrantes" (evento sequencial 66.1). 



    Observe-se ainda que o parecer 402/2001 (evento sequencial 1.16) em nenhum momento estabeleceu que a recorrente fazia jus ao regime diferenciado de tributação, muito pelo contrário, deixou claro que a sociedade tinha caráter empresarial, citando inclusive a retirada do pró-labore como um dos fatores que impediriam o requerimento da ora apelante” 



    Analisando os excertos acima colacionados, depreende-se que o desenquadramento da autora do regime do ISS-fixo ocorreu pela conclusão que o serviço prestado ostenta caráter empresarial, e não pela existência de óbices criados pela legislação municipal. 



    Tal conclusão também pode ser confirmada no Processo Administrativo nº 01-111842/2010 (mov.1.16, fl.131). Confira-se:



    (...)



    A conclusão do fisco pelo desenquadramento ocorreu “pela prestação de serviços com impessoalidade o que contraria tanto o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei Complementar n° 40/2001, quanto ao que preconiza o artigo 9° do Decreto Lei n° 406/1968” e não pela existência, por exemplo, de cláusula do contrato social prevendo retirada de pró-labore ou a distribuição de lucros.



    (...)



    Assim, ainda que se considere que a lei local tenha estabelecido critérios que extrapolaram a legislação federal, eventuais requisitos previstos na lei municipal foram desinfluentes na decisão do fisco em retirar o benefício da tributação fixa, pois o próprio Decreto-Lei nº 406/67 prevê a necessidade da pessoalidade dos serviços, o que não restou comprovado nos autos. 



    Ainda que o magistrado a quo afastasse por completo a legislação municipal, a conclusão seria a mesma, qual seja a impossibilidade de cobrança do ISS-fixo, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 9º do Decreto-Lei nº 406/67.” 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DISTINÇÃO COM O TEMA Nº 918 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, na legislação infraconstitucional e na norma infralegal, asseverou que, no caso, os serviços prestados pelos agentes autônomos de investimentos não se enquadram “dentre os relacionados pela legislação federal (decreto-lei 406/68)”, e que “o Código Tributário do Município de Goiânia (lei municipal 5.040/75) não inserir o serviço de consultoria e assessoria econômica e financeira dentre aqueles que fazem jus ao pagamento do ISS por alíquota fixa”. 2. Impossibilidade de análise da matéria fático-probatória no campo extraordinário e reexame da legislação infraconstitucional local, Decreto-Lei nº 406, de 1968, Lei municipal nº 5.040, de 1975, e Instrução CVM nº 497. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.” (ARE 1479733 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.07.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1370379 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.06.22)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Regime especial de tributação. DL nº 406/68. Lei Municipal nº 13.701/03. Sociedade empresária. Enquadramento. Ação rescisória. Requisitos. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 279/STF. 1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria no reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, impedindo a Súmula nº 279 da Corte o reexame de provas. 2. A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.379.537-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.140.873-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.21 - Grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente